Tribunal: TJMT
Processo: 1016895-41.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016895-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CLAUDENIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 041.575.981-13 (AGRAVANTE), LORI LANGNER BINELLO - CPF: 019.495.061-18 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDIR MIGUEL BINELLO (AGRAVADO), SILVANA LANGNER BINELLO - CPF: 013.178.931-74 (AGRAVADO), ADERSON DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 919.075.271-68 (AGRAVADO), VALDIR MIGUEL BINELLO JUNIOR - CPF: 042.945.751-07 (AGRAVADO), MARCIO BINELLO - CPF: 006.263.011-30 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), DARLENE MUZZI MEIRA - CPF: 976.019.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E REGISTRO DO BEM – FUNDADA DÚVIDA SOBRE QUEM EXERCE A POSSE SOBRE A ÁREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DA PARTE AUTORA – IMPUGNAÇÃO À AJG REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Embora o art. 1.204 do CC disponha que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”, é certo que existem várias formas de perda da posse, inclusive de maneiras ilegítimas, e não se pode dizer, necessariamente, que a simples aquisição do bem e registro perante o SRI competente seja suficiente para demonstração do exercício de posse sobre o imóvel, no caso em que há fundada dúvida sobre quem exerce posse sobre a base física discutida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016895-41.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDENIR ALVES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Nunciação de Obra Nova
”

(Proc. nº 1001770-03.2020.8.11.0010), ajuizada contra o agravante por LORI LANGNER BINELLO e outros, deferiu pedido de reintegração liminar dos autores/agravados da posse do imóvel descrito como Lote nº 23, Quadra 140 do Loteamento de Jaciara/MT, matriculado sob o nº 6.490 junto ao SRI da Comarca de Jaciara/MT, por entender satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 559 do CPC, pontuando que as provas dos autos revelam que os autores/agravados “são legítimos proprietários” do imóvel, tendo adquirido sua posse “com a assinatura do contrato de compra e venda e registro do imóvel, nos termos do artigo 1.204 do CC”, estando o esbulho demonstrado pelo Boletim de Ocorrência lavrado pelos autores em 01/06/2020 e também pelo Laudo de Constatação realizado por ordem do Juízo (cf. Id. nº 35160450 - pág. 1/4 dos autos originários).

O agravante reconhece que o Boletim de Ocorrência e o Laudo de Constatação mencionados pela decisão agravada realmente demonstram que ele ocupa o imóvel objeto da lide, mas não demonstram, de forma alguma, o exercício de posse prévia dos autores/agravantes sobre o bem.

Expõe que, na verdade, embora Valdir Miguel Binello, falecido esposo da agravada Lori e pai dos demais recorrentes, tenha adquirido o Lote nº 23, por erro, desde 1993, sua família e ele exerceram posse sobre o Lote nº 22, localizado exatamente ao lado daquele.

Aduz que, por outro lado, seus pais Aldenir Faustino Alves e Arilda Terezinha dos Santos, que ali residiam desde 1989, sendo os primeiros moradores daquela localidade, transferiram a posse do Lote nº 23.

Pontua que, nos idos de 2008, seus pais inclusive pretenderam usucapir aquele lote, mas, ao ajuizarem a ação de Usucapião (Proc. nº 2400-96.2008.811.0010), indicaram o lote ao lado, qual seja, o Lote nº 24, porque todos os ali residentes sempre acreditaram que a residência de Valdir e Lori tinha sido edificada sobre o Lote nº 23.

Afirma que, com o falecimento de Valdir, seus herdeiros “constataram que o lote onde está a edificada a residência da agravada Lori não é o lote adquirido documentalmente (Lote nº 23), mas sim o Lote nº 22”, e agora buscam retira-lo daquele imóvel para “ficar com os dois lotes”.

Argumenta que “a própria declaração que fundamentou a r. decisão” confirma que tanto seus pais, quanto os agravados, “tinham dúvida (sobre a precisa) localização do Lote nº 23”.

Exibindo diversos fotografias e explicando que a agravada Lori reside no Lote nº 22, imediatamente ao lado do imóvel objeto da lide, e enfatizando que não houve demonstração satisfatória da posse prévia do bem pelos autores/agravados, pede reforma da decisão agravada, para que seja
indeferido o pedido de reintegração liminar de posse
, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 53904969 - Pág. 19/30).

A decisão vinculada ao Id. nº 54776452 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contrarrazões, impugnando o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao agravante, e, no mérito, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 57663962).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rejeito a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante, já que os agravados não comprovam que houve alteração da situação financeira do agravante após o deferimento do benefício

por meio da decisão proferida no dia

20/08/2020.

No caso, a única alegação da agravada é a de que “o

próprio Agravante afirmou que, em menos de 60 (sessenta) dias, tempo em que ficou na posse no imóvel, fora capaz de desembolsar valores significativos, afirmando Ele que tais valores chagam a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que por si demonstra que o mesma não faz jus ao benefício requerido”, no entanto, tal ponto já constava da petição em que foi formulado o pedido de concessão da AJG, ou seja, tal detalhe foi devidamente considerado pela decisão que concedeu o benefício.

Quanto ao mérito,

extrai-se dos autos que
os agravados ajuizaram a ação em desfavor do agravante, alegando que em 04 de agosto de 1.993 adquiriram o Lote nº 23 da quadra 140, do loteamento de Jaciara/MT, com área de 500m2, matriculado sob o nº R/6.490, do livro n. 2-V, fls. 190, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, e que,
“para não pairar dúvidas quanto a localização do lote de propriedade dos autores os mesmos contrataram profissional para realizar os trabalhos técnicos”.

O êxito das ações possessórias reclama da parte autora a comprovação da presença dos requisitos consagrados no
art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

A decisão agravada deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela parte agravada sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Os documentos que instruem a inicial demonstram que os requerentes são legítimos proprietários do Lote nº 23, Quadra 140, da planta do loteamento de Jaciara/MT, mormente a escritura de venda e compra e a matrícula nº R/6.490 (id. 34207328) e certidão de casamento dos autores (id. 34207291) e óbito do extinto Valdir (id. 3207295).

Por sua vez, o esbulho realizado em 01/06/2020 é evidenciado pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.143053 (id. 34207769), pelas fotografias de id. 34207777, pela declaração de id. 34208325 e pelo auto de constatação de id. 35076646 onde oficiala de justiça deste juízo constatou que está sendo edificada uma residência onde o requerido mora com sua família sobre o lote de propriedade dos autores.

Portanto, da dinâmica dos fatos e consoante ressai dos documentos que instruem a petição inicial, presentes os requisitos cumulativos do artigo 561 do CPC, consistentes na posse anterior (que se concretizou com a assinatura do contrato de compra e venda e registro do imóvel, nos termos do artigo1.204 do CC), prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência.

A tutela reintegratória, liminarmente, é medida que se impõe

(...)”.

Como se vê, a magistrada admitiu como demonstração satisfatória do exercício de posse sobre o imóvel a simples exibição do instrumento do contrato de compra e venda e do registro do imóvel, fazendo expressa referência ao disposto no art. 1.204 do CC (“
Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade
”).

Sucede, porém, que, como bem assinalado pelo agravante, e de forma bastante pormenorizada, a simples redação do aludido artigo de lei comumente não revela a realidade fática subjacente aos pedidos de reintegração de posse.

Existem, por exemplo,
várias formas de perda da posse, inclusive de maneiras ilegítimas, e não se pode dizer, necessariamente, que a simples aquisição do bem e registro perante o SRI competente seja suficiente para demonstração do exercício de posse sobre o imóvel previamente ao esbulho noticiado na petição inicial da ação de reintegração de posse
.

Ao que tudo indica, e como se vê dos documentos e fotografias vinculadas ao Id. n.

53904969 - pág. 21-23, que demonstram que a área discutida encontra-se entre um imóvel da parte autora e um imóvel do agravante,
há fundada dúvida sobre quem exerce posse sobre a base física
do Lote nº 23, e há quanto tempo, sendo temerário, pois, deferir desde pronto medida reintegratória pleiteada pela parte agravada, já que a questão demanda maiores esclarecimentos que serão colhidos por meio de dilação probatória.

Assim, não havendo demonstração nítida do exercício de posse pela parte que pede a reintegração, não deve haver alteração no quadro fático estabelecido antes do ajuizamento da demanda, até por uma questão de prudência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (N.U 0020124-83.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e indeferir o pedido de reintegração liminar de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021